Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-76.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002800-76.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE JORGE CIMADON - CPF: 318.320.751-68 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (RECORRIDO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), SADI LUIZ PICCININ - CPF: 192.730.450-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de produção de provas e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002800-76.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

José Jorge Cimadon

Recorrido(s):

Sadi Luiz Piccinin Junior

Sadi Luiz Piccinin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O autor relata que possui uma propriedade rural localizada às margens da rodovia BR 070, km 364, onde cultiva lavoura de milho. Afirma que, em diversas ocasiões, teve sua plantação danificada pelo gado pertencente aos réus. Discorre que os animais invadiram repetidamente sua propriedade, causando prejuízos consideráveis. Informa que apesar de diversas tentativas de resolver o problema de maneira amigável, inclusive com a notificação formal dos réus para que tomassem providências e impedissem novas invasões, o gado continuou a entrar na área do autor e destruir parte de sua lavoura. Destaca que a área atingida pelas invasões do gado corresponde a 1,947 hectares de sua plantação de milho, o que resultou em um prejuízo estimado em R$ 12.460,80, equivalente a 155,76 sacas de milho. Com isso, alega que diante da inércia dos réus em solucionar o problema e impedir novas invasões, decidiu ingressar com a presente ação, visando a condenação dos réus ao pagamento do valor correspondente aos danos materiais sofridos.

Os requeridos não compareceram à audiência de conciliação realizada, em 13/03/2024, sendo aplicados os efeitos da revelia. No entanto, apresentaram contestação alegando a ausência de provas quanto a propriedade dos animais, visto que na região existem diversas pecuárias e na sua fazenda existe cerca que impossibilita a passagem do gado, diferente do que ocorre com a fazenda do autor, o qual não possui cerca de proteção.

Pois bem. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes.

Ademais, se o fato alegado na petição inicial tornou-se controvertido, diante da alegação contida na defesa, sendo necessário a designação de audiência de instrumento para oportunizar às partes o direito de comprovarem o alegado.

Outrossim, vejo que na sentença proferida, o fundamento para improcedência dos pedidos foi a ausência de provas,
in verbis:

“
Contudo, a documentação juntada aos autos não é suficiente para comprovar, de maneira inequívoca, o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados.
As imagens e notificações anexadas não demonstram de forma clara e precisa a extensão dos danos causados pelos animais dos réus, bem como não comprovam que os prejuízos alegados ocorreram exclusivamente em decorrência das invasões.

Ademais, a simples alegação de que os animais dos réus causaram os danos não é suficiente para configurar a responsabilidade civil, sendo necessário que o autor apresentasse prova robusta e convincente dos prejuízos e de sua extensão,
o que não ocorreu no presente caso
.”.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de produção de provas

e anular a sentença
, deve o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024